Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-66.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de extinção de processo originado por ação de busca e apreensão em virtude da ausência de providências para a citação do devedor.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo.
3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimado para informar endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão da ação em execução, o demandante requereu medida já anteriormente adotada pelo Juízo singular. 3.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido.
4. A intimação pessoal do autor para que promova eventuais diligências apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.